Tribunal: TJSP
Processo: 1025129-10.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Registro Civil das Pessoas Naturais
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – Sentença de improcedência – Insurgência do autor, alegando erro no nome grafado em sua certidão de nascimento, onde constou "Silvanio", mas, é conhecido socialmente por Silvano, seu verdadeiro nome. – Não acolhimento – Prevalência do princípio da imutabilidade do nome civil - Ausência de situação autorizadora de mudança no nome civil –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – Sentença de improcedência – Insurgência do autor, alegando erro no nome grafado em sua certidão de nascimento, onde constou "Silvanio", mas, é conhecido socialmente por Silvano, seu verdadeiro nome. – Não acolhimento – Prevalência do princípio da imutabilidade do nome civil - Ausência de situação autorizadora de mudança no nome civil – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025129-10.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante SILVANO
SANTOS SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025129-10.2019.8.26.0071 -Voto no 8052
2
Apelação no 1025129-10.2019.8.26.0071
Apelante: Silvano Santos Souza
Apelado: O Juízo
Comarca: Bauru
VOTO No 8052
APELAÇÃO CÍVEL
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO
CIVIL Sentença de improcedência Insurgência do autor,
alegando erro no nome grafado em sua certidão de
nascimento, onde constou "Silvanio", mas, é conhecido
socialmente por Silvano, seu verdadeiro nome.
Não
acolhimento Prevalência do princípio da imutabilidade do
nome civil - Ausência de situação autorizadora de mudança
no nome civil
Sentença mantida
RECURSO
DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 78/87)
interposto por Silvano Santos Souza, contra r. sentença de fls. 70/72, que
nos autos da ação de retificação de registro civil, julgou improcedente o
pedido.
Inconformado, sustenta o apelante, que embora
não haja equívoco na formulação das certidões de nascimento, solicita
que seja alterado o nome no Registro Civil, onde consta "Silvanio",
quando o correto é Silvano, nome pelo qual é conhecido socialmente.
Nunca soube que seu nome estava registrado como "Silvanio". Aduz que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025129-10.2019.8.26.0071 -Voto no 8052
3
terá grandes dificuldades para alterar todos os seus demais registros e
dados, haja vista que sempre pensou que o seu nome correto fosse
Silvano.
Sem contrarrazões.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pelo desprovimento do recurso (fls. 128/131).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
Cuida-se de ação de retificação de registro civil
ajuizada pelo apelante em face do juízo. A parte autora alega que é
conhecido socialmente pelo nome de Silvano e almeja retificar o seu
nome por incorreção no registro e pelo cartório ter se equivocado ao
expedir a certidão de nascimento. Por tais razões, requer a reforma da
sentença, assim modificando o seu nome de "Silvanio Santos de Souza"
para Silvano Santos de Souza.
Preliminarmente,
cumpre
observar
que
o
princípio da imutabilidade do nome é a regra que deve ser preservada.
Isto porque o nome civil é direito da personalidade e elemento que
designa o indivíduo, identificando-o na família e sociedade, além de
trazer segurança ao mundo jurídico.
Dispõe o artigo 57 da Lei no 6015/73 que dar-se-á
“alteração posterior de nome, somente por exceção e motivadamente,
após audiência do Ministério Público”, sendo permitida por sentença
do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e
publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025129-10.2019.8.26.0071 -Voto no 8052
4
110 desta Lei”.
No entanto, revela-se possível a mudança
imotivadamente desde que a pessoa o faça até o primeiro ano após
atingir a maioridade civil nos termos do artigo 56 da Lei de Registros
Públicos.
Passado esse prazo, a alteração só é possível
motivadamente e por exceção, estando presentes algumas das hipóteses
legais (Lei de Registros Públicos, artigo 58).
Ora, no caso concreto, o prenome “Silvanio” não
pode ser considerado ridículo, nem suficiente para expor o requerente a
constrangimento perante terceiros.
Nesse sentido, o autor sustenta a necessidade de
retificação de seu prenome, mesmo que não tenha havido nenhum
equívoco por ocasião da lavratura do assento de nascimento, por ser
conhecido no meio social como “Silvano” .
Todavia, não é possível identificar nenhuma
circunstância excepcional apta a justificar a alteração do prenome do
recorrente (erro na grafia ou nome vexatório), não restando evidenciada
situação anormal diante de seu contexto social.
Desse modo, a legislação permite a flexibilização
do princípio da imutabilidade do nome, para os casos em que o nome
provoque situações vexatórias e constrangedoras, por erro de grafia, ou
inadequação à realidade fática. No entanto, não autoriza a mudança ao
arbítrio do registrado e conforme sua conveniência.
Ante o acima exposto, pelo meu voto, nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025129-10.2019.8.26.0071 -Voto no 8052
5
provimento ao recurso.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora